Tribunal: TJSP
Processo: 1015406-06.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo internacional.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor.
Controvérsia recursal limitada ao valor dos danos morais. Indisponibilidade, durante o voo, de alimentação kosher, previamente solicitada pelo autor. Quantum fixado originalmente em R$ 5.500,00 que deve ser mantido, pois atendeu os critérios de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo internacional.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor.
Controvérsia recursal limitada ao valor dos danos morais. Indisponibilidade, durante o voo, de alimentação kosher, previamente solicitada pelo autor. Quantum fixado originalmente em R$ 5.500,00 que deve ser mantido, pois atendeu os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença mantida. Recurso desprovido.